Tribunal: TJES
Processo: 5000433-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERIWELTON DA SILVA

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS MILITAO DE SOUZA - MILITAO VEICULOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
– T
UTELA PROVISÓRIA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA –
DEFEITO EM VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO – VEÍCULO NA POSSE DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Insurgindo-se o agravante contra a decisão de primeiro grau, pretende que a agravada disponibilize um veículo com as mesmas características daquele sobre o qual recai a demanda.

3.
Embora o agravante comprove que adquiriu o veículo, não há provas que indiquem os alegados vícios no bem, ao menos na fase incipiente que se encontra o processo na origem. Além disso, o agravante não esclarece quais são os defeitos no veículo, bem como se estão relacionados ao
recall
existente.

4.
Como se extrai de documento juntado no processo, o veículo já encontra-se na posse do agravante, não havendo notícia de que se encontra privado do uso do veículo ou que a sua utilização esteja prejudicada, razão pela qual parece não haver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERIWELTON DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra
- Comarca da Capital
que, nos autos da a
ção ordinária
proposta em face de
MANOEL MESSIAS MILITÃO DE SOUZA - MILITÃO VEÍCULOS,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 7060756), a parte recorrente sustenta, em síntese, que: as provas juntadas aos autos ratificam que o veículo possuía vícios, sobretudo, pela notificação extrajudicial enviada e pelo fato de existir um
recall
pendente de avaliação; as tratativas realizadas pelas partes comprovam que o veículo foi vendido com diversos problemas, tendo ciência a agravada. Com base nestes argumentos, pugna pela disponibilização de um veículo com as mesmas características.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 7457100, pelo desprovimento do recurso.

Em id. 7771240, o agravado informa que o presente recurso perdeu o objeto, tendo em vista que o agravante está com o veículo devidamente reparado. Embora intimado para manifestar acerca do documento, o agravante manteve-se inerte.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000433-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ERIWELTON DA SILVA

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS MILITAO DE SOUZA - MILITAO VEICULOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERIWELTON DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra
- Comarca da Capital
que, nos autos da a
ção ordinária
proposta em face de
MANOEL MESSIAS MILITÃO DE SOUZA - MILITÃO VEÍCULOS,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 7060756), a parte recorrente sustenta, em síntese, que: as provas juntadas aos autos ratificam que o veículo possuía vícios, sobretudo, pela notificação extrajudicial enviada e pelo fato de existir um
recall
pendente de avaliação; as tratativas realizadas pelas partes comprovam que o veículo foi vendido com diversos problemas, tendo ciência a agravada. Com base nestes argumentos, pugna pela disponibilização de um veículo com as mesmas características.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 7457100, pelo desprovimento do recurso.

Em id. 7771240, o agravado informa que o presente recurso perdeu o objeto, tendo em vista que o agravante está com o veículo devidamente reparado. Embora intimado para manifestar acerca do documento, o agravante manteve-se inerte.

Pois bem.

Inicialmente, apesar do documento apresentado pelo agravado em id. 7771240, não vislumbro perda do interesse recursal quanto à reapreciação da tutela de urgência ora indeferida pelo d. Juízo de primeiro grau. A perda do interesse recursal está relacionada à inutilidade do provimento jurisdicional, por não ser mais útil pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido, o que não se vislumbra na espécie, portanto, rejeito a preliminar.

Na sequência, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça
“já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Do compulsar dos autos, observo que se trata de relação de consumo, enquadrando-se a agravante no conceito legal de fornecedora e o agravado no conceito de consumidor, conforme arts. 3°e 2°, respectivamente do CDC.

Na linha do entendimento proferido pelo d. Magistrado, não verifico o requisito de probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Fato é que, embora o agravante comprove que adquiriu o veículo, conforme id. 35150635, não observo dos autos provas que indiquem os alegados vícios, ao menos na fase incipiente que se encontra o processo na origem. Além disso, o agravante não esclarece quais são os defeitos no veículo, bem como se estão relacionados ao
recall
existente.

Ademais, insurgindo-se o agravante contra a decisão de primeiro grau, pretende que a agravada disponibilize um veículo com as mesmas características daquele sobre o qual recai a demanda, e alternativamente, que seja realizada indisponibilização financeira ou patrimonial, em caráter cautelar.

Fundamenta o pedido alegando que o veículo é utilizado em benefício da sua família, utilizando-o, inclusive, para transportar seu filho autista para as terapias.

Entretanto, como se extrai de petição de id. 7771240, o veículo já encontra-se na posse do agravante. Não há, portanto, notícia de que o agravante encontra-se privado do uso do veículo ou que a sua utilização esteja prejudicada, razão pela qual parece não haver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por oportuno, cito o seguinte aresto desta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. VÍCIOS APRESENTADOS E SANADOS. 30 DIAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Superadas tais questões, ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência, sem que com isso se esgote a matéria de fundo na origem pois, repita-se, limitado ao exame dos aludidos requisitos. 2. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 3. Assim, em cognição rasa que o momento comporta, entendo não haver a razoabilidade do direito alegado, tendo em vista que apesar dos problemas apresentados no veículo após cerca de um ano da sua aquisição, tais foram sanados em tempo hábil ou, ao menos, em prazo que não extrapola aquele previsto pelo art. 18, § 1º, do CDC. 4.
Além disso, imperioso destacar que não há notícias de que o agravado esteja privado do uso do veículo ou que a sua utilização esteja prejudicada em razão de algum vício, tendo em vista que, após a 4ª revisão o veículo fora devidamente entregue ao consumidor e em funcionamento.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012532-19.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Julgado em 14/Dec/2023).

Com base nestes elementos, apesar da argumentação tecida em sede de agravo de instrumento, não merece reparos a decisão de primeiro grau, sobretudo porque ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência conforme art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.